Tribunal: TJDFT
Processo: 0739881-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus redigido de punho próprio pelo sentenciado PAULINO DE SOUZA GUEDES, que pede o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente do fato de a MM. Vara de Execuções Penais não ter aplicado em seu favor o benefício da continuidade delitiva entre os três crimes pelos quais ele foi condenado nos autos da ação penal de número 0702974-84.2020.8.07.0005, a saber: ameaça, descumprimento de medidas protetivas de urgência e disparo de arma de fogo. Não há pedido liminar. Determino a remessa dos autos à nobre Defensoria Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias, exerça a defesa técnica do requerente e manifeste-se a respeito da viabilidade jurídica do pedido sob exame, à luz dos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator